Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-98.2017.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-98.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GEORGINA APARECIDA RAMOS - CPF: 330.389.758-18 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), GEORGINA APARECIDA RAMOS - CPF: 330.389.758-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. CONTRATO ENTABULADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA.

SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO DE ORIGEM EXTINTA EM RELAÇÃO AO BANCO BMG S/A. RECURSO PROVIDO.

1.

No caso dos autos restou comprovado que a relação jurídica discutida se deu entre a parte autora e o Banco Itaú Consignado S/A que possui personalidade jurídica diversa do Banco BMG, assim imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva deste último.

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Banco BMG S/A
,

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos Ação no 0001732-98.2017.8.11.0111 que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando tão somente a sua ilegitimidade passiva

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito ajuizada por Georgina Aparecida Ramos em desfavor da Banco Itaú BMG S/A, conforme apontado na inicial.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Consta dos autos petição do Banco Itaú Consignado S.A. informando o pagamento da condenação.

Pois bem,

No mérito o recurso procede.

O banco apelante sustenta que “
houve um equívoco da parte autora, ora Apelada, ao imputar a responsabilidade dos fatos narrados ao Banco BMG, uma vez que o contrato objeto da presente pertence ao BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.” (Id. 155280244, pág. 107).

Assim, por se tratar de contratação sob a responsabilidade do ITAÚ BMG CONSIGNADO, inexiste vínculo contratual com o BANCO BMG S/A, uma vez que são empresas distintas.

Assiste razão ao banco recorrente.

A contratação discutida nos autos se refere a suposto contrato entabulado entra a parte autora/apelada e o banco Itaú Consignado S/A de CNPJ no 33.885.724/0001-19, o que aliás não foi negado pelo banco Itaú Consignado que ao contestar afirmou “O Réu, tão logo teve conhecimento dos fatos, resolveu o problema da parte autora, tendo cancelado o contrato questionado e liberado a margem consignável em 01/04/2015.” (Id. 155280244, pág. 41).

Portanto, inconteste que a relação jurídica de deu tão somente entre a parte autora/apelada e o Banco Itaú Consignado, logo, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A (CNPJ no 61.186.680/0001-74).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e nos termos do art. 485, VI do CPC
JULGO EXTINTA A AÇÃO em relação ao banco BMG S/A.

Em razão do provimento do recurso de rigor a condenação da parte autora em honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos ao patrono do BANCO BMG S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023